Tribunal: TJMT
Processo: 1034410-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034410-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENNER HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.325.711-13 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

direito penal e processual penal.
habeas corpus.
dosimetria da pena. inadequação da via eleita.
writ
substitutivo de revisão criminal. impossibilidade. reconhecimento equivocado da reincidência. condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao novo fato. ilegalidade manifesta. configuração. constrangimento ilegal saneado.
habeas corpus
não conhecido. ordem concedida de ofício para correção da pena.

I.
Caso em exame

1
.
Habeas corpus
impugna
ndo
a
correção da
dosimetria da pena fixada na Ação Penal n. 1000259-38.2023.8.11.0018.
O impetrante
alega
que a
agravante da reincidência
foi equivocadamente reconhecida
,
e
sustenta que o paciente era tecnicamente primário na data do fato (05/02/2023), pois a condenação
por fato
anterior (Ação Penal n. 1001368-24.2022) transitou em julgado somente em 10/10/2023.

Requer a readequação da
pena
, o estabelecimento do regime inicial aberto
,
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I
I.
Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o
habeas corpus
é via processual idônea para a revisão de dosimetria da pena de sentença transitada em julgado; e
(
ii
)
determinar se a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática do novo delito, configura a agravante da reincidência.

III.
Razões de decidir

3
. O
habeas corpus
não é substitutivo do meio de impugnação próprio, no caso, a ação revisional, por se tratar de sentença condenatória já transitada em julgado.

4
. É admitida, contudo, a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, verificada de plano.

5
. A ilegalidade na dosimetria da pena é evidente. Para a configuração da reincidência (art. 63 do CP), é necessário que o agente cometa novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.
6
. O paciente cometeu o novo delito (05/02/2023) antes do trânsito em julgado da condenação
por fato
anterior (10/10/2023), razão pela qual ainda era tecnicamente primário.

7
. O afastamento da agravante da reincidência impõe a readequação da pena, a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para readequar a pena para 2 a
nos de reclusão e 10 dias-multa
, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “
1. O
habeas corpus
não substitui a ação revisional para impugnar sentença transitada em julgado, admitindo-se, porém, a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade. 2. Não configura reincidência a condenação por crime anterior cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior à prática do novo delito, situação em que o agente é considerado tecnicamente primário.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2º, “c”, 44, 46, 48, 59, 63 e 155, § 4º, IV; CPP, art. 621.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ
,
HC n. 728.556/RS,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022,
DJe
de 25/04/2022;
TJMT
,
N.U 1002400-84.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal,
Des. Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023
,
Julgado
em 19/04/2023
;
N.U 1002357-21.2021.8.11.0000
,
Primeira Câmara Criminal,
Des. Marcos Machado,
Julgado em 26/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021
.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
Estadual
,
em favor de
RENNER HENRIQUE DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
.

De acordo
os autos,
paciente foi
condenado na
Ação Penal n. 1000259-38.2023.8.11.0018
, à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
14 (quatorze) dias-
multa,
pela
prática de crime de furto (art. 155, § 4º, IV, do CP), fixado o
regime inicial semiaberto
, em razão da
reincidência
, bem como
indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, por ausência dos requisitos legais.

Em síntese,
o Impetrante
argumenta que o reconhecimento da
referida agravante
se deu de forma equivocada
, porque
o
Juiz
a quo

considerou

o PEP n. 20000069-92.2022, referente à ação penal n. 1001368-24.2022, cujo fato delituoso ocorreu em
09/06/2022
,
com

o
trânsito em julgado em 10/10/2023
.

Ocorre que os fatos que deram origem
a

este
writ

(
Ação Penal n.
1000259-38.2023.8.11.0018) ocorreram em
05/02/2023
, com sentença proferida em
14/06/2023
e trânsito em julgado em
23/06/2023 (MP)
e
14/07/2023 (Defesa)
.

Assim,
nos dizeres da Defesa, o paciente
ainda era tecnicamente primário

na data em que praticou o crime (05/02/2023),
não podendo
ser utilizado,
contra si
,

para efeitos de reincidência, o
título condenatório cujo
s fatos se deram anteriormente (09/06/2022), com trânsito
em julgado posterior
(10/10/2023)
.

Sustenta que, esse
erro de dosimetria
,
contaminou a fase executória
, colocando
o
paciente
em regime mais gravoso e que, corrigida a pena,
Renner

passa
rá
a ter direito ao
regime aberto
e à
substituição da pena
por restritivas de direitos
.

Requer, pois, a
readequação
da reprimenda de
2 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão,
fixada nos autos n.
1000259-38.2023.8.11.0018
,
afasta
ndo
a agravante da reincidência
,
e
modificando o

regime
prisional para o
aberto
.

Por fim,
pugna
, também,
pela
substituição da pena corporal por restritiva de direitos
(art. 44, CP) e
revogação d
e todas as determinações feitas pelo Juízo das Execuções Penais
, em especial
,
a regressão

cautelar
em
razão d
e supostos
descumprimento d
e
condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto
.

A
liminar
foi
indeferida
(ID. 320640884).

As
informações judiciais
foram juntadas sob o ID. 321743884.

A d. PGJ é pela
denegação da ordem
(ID. 322075387).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

De proêmio, consigno partilhar do posicionamento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego
do habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida,
de concessão da ordem de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja
comprovada de antemão
.

O
posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido
, destaco a jurisprudência
consolidado dos Tribunais Superiores
:

“
(...) 1.O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.(...)
.”
(HCn. 728.556/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022).

Também deste e. TJMT:

“Nítida é a intenção de utilizar o habeas corpus como substituto de recurso próprio, visto que o correto seria realizar a análise do regime inicial através do Recurso de Apelação Criminal ou até mesmo em Revisão Criminal, o que impede seu conhecimento. Todavia, tem-se admitido à concessão da ordem de ofício através de habeas corpus, para a aplicação do tráfico privilegiado, quando verificado flagrante ilegalidade: “(...) 2 (...). Contudo, ressalvam-se casos de flagrante ilegalidade, a qual autoriza a concessão da ordem de ofício. (...)”. (
EDcl
no
AgRg
no HC n. 722.090/RN, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 17/2/2023.). (...).” (TJMT - N.U 1002400-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“(...). Se verificado, de plano, flagrante ilegalidade, afigura-se pertinente cessação do constrangimento ilegal, ainda que de ofício, por via de habeas corpus (TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000). A possibilidade de revisão do
apenamento
e modificação do regime imposto na sentença [fechado para o semiaberto], à luz da Súmula 269 do c. STJ (TJMT, AP N.U 0016009-32.2018.8.11.0064), autorizam a outorga do direito de
recorrer em liberdade ao paciente. (N.U 1002357-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Desta feita, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, considero incabível a presente impetração como substitutiva do meio de impugnação próprio, que seria a
Ação Revisional nos termos do art. 621, CPP
, instrumento adequado à veiculação da tese de reforma da pena fixada na sentença condenatória já transitada em julgado, cuja apreciação competiria, ademais, à i. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No entanto, em homenagem aos
princípios da inafastabilidade da jurisdiçã
o e da
ampla defesa
, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex

officio
.

Conforme relatado, adefesa impetrou este
writ
alegando constrangimento ilegal por ter sido considerada, indevidamente, a reincidência do paciente na dosimetria da pena da Ação Penal n.
1000259-38.2023.8.11.0018
, uma vez que,
ele,
era tecnicamente primário à época dos fatos (
05/02/2023
), ao passo que a condenação
por crime anterior
(AP
n. 1001368-24.2022
) transitou em julgado
apenas
em
10/10/2023
.

S
ustenta, assim, quea pena deveria voltar ao mínimo legal
(2
anos
de reclusão)
, o que implica
, também, na possibilidade de benefícios antes negados em razão da reincidência
.

De fato, a ilegalidade é evidente e precisa ser sanada,
de ofício
.

O paciente foi condenado nos autos da AP n. 1000259-38.2023.8.11.0018, pelo delito previsto no art.
155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas)
, sendo-lhe imposta a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, com 14 dias-multa.

Conforme se infere da sentença (ID
319358858
), o magistrado observou as três fases do cálculo dosimétrico, e ini
ciou
a
basilar
no mínimo legal (2 anos de reclusão); na segunda etapa, aplicou a agravante da reincidência, consignando que o fazia
“
por ter o réu cometido o delito depois de transitada em julgado condenação por fato anterior”
(sic),
e
referindo-se ao PEP n. 2000069-92.2022.8.11.0018, considerando a condenação ocorrida nos autos n.
1001368-24.2022
.

A pena foi aumentada na fração de 1/6
,
alc
a
nçada a intermediaria de
2 anos e 4 meses de reclusão
.

N
a
3ª
fase, não houve causas de aumento ou diminuição.

É evidente que o
juízo de primeiro grau equivocou-se ao reconhecer a reincidência do paciente. Embora a
sentença (
condenação anterior
)
tenha sido proferida em
14/06/2023
, o respectivo
trânsito em julgado somente ocorreu em 10/10/2023
, nos autos da Ação Penal n.
1001368-24.2022
.

O
s fatos que originaram a presente ação penal
de
habeas corpus

ocorreram em
05/02/2023
, conforme descrito na denúncia. Assim, à época do delito
referente a
os autos 1000259-38.2023.8.11.0018
,
não havia condenação definitiva anterior
, razão pela qual o paciente ainda era tecnicamente primário.

Destarte, evidenciada a
ilegalidade
na dosimetria
, com constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, como entendido pelo Superior Tribunal de Justiça,
admitido a concessão da ordem,
ex

officio
.

Dito isso,
preservo
a primeira fase da dosimetria, mantendo
neutras
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
;
fixo a pena-base em 2 anos de reclusão
.

Na segunda fase,
inexistindo atenuantes ou agravantes
, a pena provisória permanece em 2 anos de reclusão.

Inexistentes, também, causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
torno definitiva a pena em 2 anos de reclusão
.

Ajusto a pena de multa para preservar sua proporcionalidade em relação à reprimenda corporal, fixando-a em
10 dias-multa
, calculados no
valor mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos)
.

Por fim, estabeleço o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Destarte, estando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, cuja execução e fiscalização incumbirão ao Juízo da Execução Penal. A primeira consistirá na
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, na forma do art. 46 do Código Penal; a segunda, na
limitação de fim de semana
, nos termos do art. 48 do mesmo diploma legal.

Determino que o Juízo de origem
expeça o competente alvará de soltura
, adequando o paciente ao regime ora estabelecido. Fica
revogada a regressão cautelar
determinada no PEP n. 2000069-92.2022.8.11.0018, devendo ser elaborado
novo cálculo de pena
.

Por todo o exposto,
em parcial consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Renner Henrique de Oliveira
. Contudo,
concedo a ordem de ofício

para proceder à correção da reprimenda,
fixando-a em 2 anos de reclusão
, em
regime aberto
, além de
10 dias-multa
.

Ao final,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, consistentes em:
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
(art. 46 do Código Penal); e

limitação de fim de semana
(art. 48 do Código Penal).

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025